Tribunal: TJDFT
Processo: 0709400-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709400-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO COELHO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, em ação monitória, indeferiu pedido de concessão da gratuidade judiciária, por considerar que a remuneração bruta do agravante supera em muito a média nacional, evidenciando sua capacidade financeira para suportar os encargos inerentes ao processo. Requerida para o processamento do presente agravo de instrumento, a gratuidade da justiça foi indeferida por meio da decisão monocrática de ID no 48502566, em que se determinou a intimação do agravante para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Conforme certidão de ID no 49395359, o agravante deixou transcorrer integralmente o prazo que lhe foi conferido para cumprir tal determinação judicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Descumprida a determinação de recolhimento de preparo, falta, para o processamento do recurso, o aludido pressuposto processual. Diante disso, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 2 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator